Tribunal: TJMT
Processo: 1008421-13.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008421-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TELES PIRES LTDA - CNPJ: 01.961.213/0001-42 (AGRAVANTE), FRACTAL COMERCIO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME - CNPJ: 19.363.289/0001-31 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008421-13.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Agropecuária Teles Pires Ltda.

Agravada:

Fractal Construções e Investimentos Imobiliários EIRELI

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FINALIZAÇÃO DA OBRA E ENTREGA DAS CHAVES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008421-13.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Agropecuária Teles Pires Ltda.

Agravada:

Fractal Construções e Investimentos Imobiliários EIRELI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Teles Pires Ltda.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Fractal Construções e Investimentos Imobiliários EIRELI, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa à determinação para que a ré finalize a obra e entregue as chaves do imóvel, conforme contratado, sob pena de multa, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o atraso da obra se deu por culpa exclusiva da agravada. Defende que apesar da discussão acerca de valores extraordinários despendidos para a realização da obra, alheio ao contrato firmado, o imóvel deveria ter sido entregue em setembro de 2021, o que não ocorreu.

Segue sustentando que a residência está em fase de finalização e já apresenta sinais de infiltração e aparenta estar se deteriorando. Defende que já realizou o depósito judicial de
R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais), relativo ao gasto extra com sistema de aquecimento da piscina e ao pergolado, instalados na área externa. Aduz que apresentou pedido de reconsideração nos autos de origem, oferecendo a complementação da caução, no valor de R$ 178.107,26 (cento e setenta e oito mil, cento e sete reais, e vinte e seis centavos), restando preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 127634685).

As informações foram prestadas (id. 127866667).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 139761166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008421-13.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Agropecuária Teles Pires Ltda.

Agravada:

Fractal Construções e Investimentos Imobiliários EIRELI

V O T O

Cinge-se dos autos que
Agropecuária Teles Pires Ltda.

ajuizou
ação de obrigação de fazer
contra
Fractal Construções e Investimentos Imobiliários EIRELI
, aduzindo que, em 11.11.2020, adquiriu da demandada, mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda e cessão de direitos, um imóvel a ser construído no Condomínio Florais do Valle, em um lote de 455,35m
2
, com 453,36 m
2
de construção, pelo valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), cujo pagamento seria realizado em cinco parcelas de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cada, mais uma prestação residual de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser paga em até dois dias uteis após a entrega das chaves, prevista para 11.09.2021.

Firme em seu propósito, sustentou que cumpriu com a sua parte no contrato, contudo, a obra não foi entregue na data aprazada. Alegou que procurou solucionar a celeuma diretamente com a ré, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa à determinação para que a ré finalize a obra e entregue as chaves do imóvel, conforme contratado, sob pena de multa, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o atraso na obra se deu por culpa exclusiva da agravada. Defende que apesar da discussão acerca de valores extraordinários despendidos para a realização da obra, alheio ao contrato firmado, o imóvel deveria ter sido entregue em setembro de 2021, o que não ocorreu.

Segue sustentando que a residência está em fase de finalização e já apresenta sinais de infiltração e aparenta estar se deteriorando. Defende que já realizou o depósito judicial de
R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais), relativo ao gasto extra com sistema de aquecimento da piscina e ao pergolado, instalados na área externa. Aduz que apresentou pedido de reconsideração nos autos de origem, oferecendo a complementação da caução, no valor de R$ 178.107,26 (cento e setenta e oito mil, cento e sete reais, e vinte e seis centavos), restando preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, além da
discussão acerca de valores extraordinários despendidos para a realização da obra,
a própria recorrente apresentou na inicial a contranotificação encaminhada pela construtora, na qual consta que o atraso na entrega da obra decorre das inúmeras solicitações de alteração do projeto realizada pela adquirente, e que para a entrega das chaves seria necessária a adoção de diversas medidas de responsabilidade da contratante, tais como a entrega das luminárias para instalação, escolha do guarda-corpo das janelas dos quartos para instalação, dentre outros, restando consignado que “
a ausência do guarda corpo dos quartos é fator impeditivo para a expedição do Auto de Conclusão da Obra – Habite-se.
” (id. 81837193 – autos de origem).

Nesse caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“Destarte, neste juízo de cognição sumária, verifico a impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque ausente a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito, não preenchendo, portanto, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida.

Afinal, não restou devidamente demonstrado que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva da empresa Demandada, necessitando dilação probatória acerca desses fatos.”
(id. 82088476 – autos de origem)

Desse modo, eventual descumprimento contratual deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Ademais, analisando o processo de origem, verifico que os litigantes apresentaram petição requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, ante a possibilidade de composição amigável (ids. 101418301 e 101426546).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022